Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-97.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.

Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que, por sua vez, não nega a contratação e nem o uso da

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes.

Elementos nos autos que evidenciam a existência de relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que, por sua vez, não nega a contratação e nem o uso da referida linha de telefonia fixa cadastrada em seu nome. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Apelação da ré provida, desprovida a do autor.